Tribunal: TJBA
Processo: 0001671-08.2010.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001671-08.2010.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA Advogado(s): A6 DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito com fundamento na prescrição da pretensão executiva, reconhecida de ofício pelo juízo de origem. O apelante alega que não se perfectibilizou a citação do executado e que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas atribuídas ao mecanismo judicial, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo sem a realização da citação do executado, quando a paralisação do feito decorre de falhas atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR: A prescrição intercorrente somente se configura nos casos em que há inércia do exequente após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não ocorreu no caso concreto. Não houve a prolação do despacho que ordena a citação, tampouco a juntada do aviso de recebimento ou certificação do Oficial de Justiça, de modo que a execução não avançou à fase de efetiva tentativa de citação do devedor. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a prévia intimação do credor para que seja caracterizada a prescrição intercorrente, inexistente nos autos. A demora na realização da citação inicial decorreu exclusivamente de falha atribuída ao aparato judiciário, o que afasta a configuração de desídia por parte do ente público, nos termos da Súmula 106 do STJ. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a paralisação processual por inércia do Poder Judiciário não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação cível nº 0001671-08.2010.8.05.0256 , em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado C&V INSUMOS AGRICOLAS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.